Tribunal: TJES
Processo: 0007990-40.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007990-40.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
PEDRO HENRIQUE RAMOS NASCIMENTO

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Acórdão

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL-
TRÁFICO DE DROGAS-
DESCLASSIFICAÇÃO
–

USO PESSOAL DE DROGAS
-
IMPOSSIBILIDADE-
PROVA POLICIAL-
TRÁFICO PRIVILEGIADO- INAPLICÁVEL- HABITUALIDADE DELITIVA- RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos.

2. Impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal, ante a quantidade de droga encontrada bem como os demais elementos encontrados nos autos.

3
.
Inaplicável
o tráfico privilegiado, uma vez que foi observado a habitualidade e dedicação às práticas criminosas, sendo observado um curto lapso temporal entre atos infracionais praticados anteriormente.

4.
Dosimetria fixada no mínimo legal, sendo despiciendas maiores considerações.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

0007990-40.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:

PEDRO HENRIQUE RAMOS NASCIMENTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta p
or
PEDRO HENRIQUE RAMOS NASCIMENTO

contra

a r.
sentença que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal

conden
ando o

Apelante
à pena
de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
pela
prática do crime previsto no
a
rt
igo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões
(ID
5241765
)
a
D
efesa pugna pela
desclassificação do crime de tráfico de drogas, previsto no
artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
para o artigo 28
, da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente,
requer a aplicação do artigo 33, §4°,
da Lei nº 11.343/06,
na terceira fase da dosimetria, e seu grau máximo, fixando o regime aberto com substituição para as penas restritas de direito, prevista no artigo 44, do Código Penal.

Inicialmente destaca-se que narra a
den
ú
ncia (fl. 02-v):

[...] que no dia 05 de junho de 2020, na Rua Adolfino Zamprogno, bairro Santa Rita, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado PEDRO HENRIQUE RAMOS NASCIMENTO, consciente e voluntariamente, com o fim de traficância ilícita, trazia consigo 26 (vinte e seis) buchas de "maconha", todas devidamente embaladas e destinadas à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a importância financeira de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie
[...]

No que se refere
à
materialidade
do crime, esta ficou evidente pelo
Boletim de Ocorrência Unificado
a
fls.
05/07
, Auto de apreensão
a
fls.
15
, Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
a
fls.
17

e
laudo toxicológico definitivo
a
fls. 8
7
.

No tocante a

autoria
do crime, pode ser observada por meio da
s
prova
s
testemunha
is
ouvida
s
sob o crivo do contraditório,
onde c
onfirma
m
o teor do depoimento prestado em sede policial e reconhece o recorrente como sendo o autor do
s
delito
s.

A
s
testemunha
s

PM
MARCELO ABREU COELHO e DANILO MERIGUETTI
, ouvid
as
em juízo
(fl.
118
– mídia anexa)
, confirm
aram
as declarações prestadas em sede policial, reconhecendo o acusado como sendo a pessoa descrita na denúncia, senão vejamos:

[...]
PERGUNTAS DO MP: que se recorda dos fatos; que durante patrulhamento, em Santa Rita, na Rua Ado
l
fina Zamprogno, de intenso tráfico de entorpecentes,
avistaram o denunciado com uma saco
l
inha na mão e, ao ser abordado, tomaram conhecimento de que na sacola havia 'maconha' e, no bolso, certa quantia em dinheiro;
que ao ser questionado sobre o qu
e
estava fazendo naquele local com drogas, o
denunciado respondeu que as levaria para um indivíduo que o aguardava em um veículo de cor branca;
que o acusado falou que quando a Polícia Militar chegou, o carro já tinha ido embora; que reconhece o acusado em audiência como sendo o detido no dia dos fatos; que não conhecia o réu; que o acusado não reagiu à prisão; que o acusado estava sozinho e não o viu ter contato com terceiro; PERGUNTAS DA DEFESA:
que perguntando por que o acusado foi abordado, respondeu que Pedro Henrique estava andando na rua com uma sacolinha nas mãos, no local de intenso tráfico de drogas;

[...] (
MARCELO ABREU COELHO
)

[...
] PERGUNTAS DO MP: que se recorda dos fatos; que estavam em patrulhamento e acha que
o acusado estava correndo na rua
e, feita a abordagem, e/e
estava com uma saco
l
a, com drogas em seu interior
; que a saco/a estava nas mãos; que o acusado disse que entregara a saco/a com drogas em um carro perto da ponte que estava o aguardando; que o acusado não reagiu a voz de prisão; que não conhecia o acusado; que pelo que se lembra, o acusado estava sozinho; PERGUNTAS DA DEFESA. sem perguntas; PERGUNTAS DA MAGISTRADA: que era à tarde, se não se engana; que malgrado ser um local de grande movimentação de pessoas, é de intenso tráfico de entorpecentes; que
ali tem uma 'boca de fumo' e 'Bené' era conhecido pelo mandatário do tráfico de drogas; que o acusado estava com diversas buchas de 'maconha', todas amarradas, como se fossem uma aranha e este
l
ote é conhecido por carga.

[...] (
DANILO MERIGUETT
I)

Nota-se, que embora o Apelante aleg
ue
que a droga encontrada era destinada para seu uso pessoal, ao verificar a quantidade contida na sacola que carregava, qual seja de
26 porções de “maconha”, totalizando cerca de 20 gramas,
verifica-se que
não é possível acolher tal
argumento
.

Nesse sentido,
mesmo
que
a quantidade encontrada não seja exorbitante, também
não é considerada como mínima para fins de classificação do artigo
28
, da Lei nº 11.343/06.

Além disso, segundo os policiais militares, a droga ali encontrada seria destinada a um indivíduo que
o
esperaria em um veículo branco, sendo necessária tão somente a demonstração de que a droga seria fornecida a terceiros para a configuração do crime
de tráfico de drogas.

Sob essa lógica, o fato do Apelante não ter sido flagrado entregando tais entorpecentes,
não afasta a classificação do crime de tráfico de drogas, uma vez que ao analisar o artigo 33, da Lei n°
11.343/06,
nota-se que trata-se de um crime de ação múltipla, dentre elas a
s
aç
ões
“trazer consigo”, “
entregar a consumo ou fornecer drogas”,
sendo estas imputadas ao réu
.

Ressalta-se, que a testemunha oral policial é cabalmente válida para fins de prova do delito, visto que muitas vezes são os únicos que presenciam a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Nessa lógica, é o entendimento desse egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06 - 1. PROVAS INCONTESTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS PELOS QUAIS OS APELANTES FORAM CONDENADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO - EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS - RELEVÂNCIA DA TESTEMUNHA POLICIAL - CONSTATAÇÃO DE ÂNIMO ASSOCIATIVO - 2. DOSIMETRIAS FEITAS NA FORMA DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CP E ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 - PENAS-BASE FIXADAS EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - QUANTIDADE DE DROGAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - 3. RECURSO IMPROVIDO.
1. Observa-se dos depoimentos prestados pelos policiais a coerência nas declarações, principalmente ao indicar com detalhes todo o procedimento de abordagem dos acusados, visualizando a movimentação da Boate e a presença de embalagens de maconha vazias pelo chão, balança de precisão e a quantidade de drogas apreendidas, aproximadamente 355 gramas de maconha, correspondentes a 220 buchas. O local já era conhecido da Polícia por ser ponto de tráfico de drogas e ambos apelantes são proprietários e laboravam na Boate, razão pela qual tinham amplo conhecimento das atividades realizadas naquele ambiente. Quanto ao valor probatório do depoimento de policiais o entendimento desta Câmara,
é o de que, principalmente em crimes contextualizados pelo tráfico ilícito de entorpecentes, o depoimento dos policiais que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes

serem os únicos presentes na cena do crime.
2. Não há que se falar em redução da pena-base dos apelantes, pois nota-se que a dosimetria confeccionada em primeiro grau de jurisdição foi muito bem elaborada e não merece qualquer tipo de reparos, uma vez que os ditames legais dos artigos 59 e 68 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 foram seguidos e todas as etapas da dosimetria foram realizadas de forma bem fundamentada pelo magistrado competente. 3. Recurso Improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038200019081, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)
[destaque].

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)
[
destaque
]
.

Sob essa perspetiva, nota-se que ambos os policiais afirmaram veementemente que reconheceram o Acusado como autor da prática ilícita descrita,
além da
quantidade de droga apreendida, o local conhecido pelo intenso tráfico e a forma como estavam embaladas,
revelam não ser
possível c
onceder a desclassificação p
retendida
.

Referente ao pedido
de
reconhecimento do tráfico privilegiado, percebe-se que este não merece ser acolhido, uma vez que devem ser observados outros aspectos e não somente a reincidência do Acusado.

P
ode-se afirmar que o Réu se dedicava as atividades criminosas, visto que ao analisar os atos infracionais pelos quais este já respondeu, é perceptível a sua habitualidade e dedicação para as atividades criminosas,
senão vejamos:

Ato Infracional n°
0001209-41.2016,8.08.0035
(artigo 157, §2°, II C/C artigo 14, II ambos do CP);
Ato Infracional n° 0003461-50.2016.8.08.0024;

Ato Infracional
n° 0007472-84.2019.8.08.0035 (artigo 157, §2°, II
-
quatro vezes-
e
157, §2
°
II, C/C 14, II -
uma vez-
,
todos do CP);
Ato Infracional
n° 0025172-44.2017.8.08.0035
(artigo 157, §3 ° C/C 14, II, ambos do CP);

Ato Infracional
n° 0027044-65.2015.8.08.0035
(artigo
157, §2
°
, II c/c art. 14, II, ambos do CP, art
igo
180 do CP e art
igo
309 do CT
B);
Ato Infracional
n° 0013358-69.2016.8.0035
(
art
igo
180 do CP
).

Nesse contexto, é notório o curto lapso temporal entre uma infração e outra, bem como a relação de tipicidade material existente entre os atos infracionais praticados, reiterando sua habitualidade
criminosa.

No presente, o crime foi praticado em 2020, quando já havia atingido a maioridade penal, mas não se desvinculou da vida pregressa criminosa.

Dito isso, é crível que não haja a aplicação do tráfico privilegiado no caso em comento, em consonância com o entendimento da jurisprudência Pátria:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
II -
No que se refere à consideração dos atos infracionais como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e ao consequente afastamento do tráfico privilegiado, a Terceira Seção, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração. Referidas condições devem ser cumpridas cumulativamente para fins de afastamento do benefício.

III - In casu, o tráfico privilegiado fora afastado com base no histórico delitivo do paciente, o qual registra atos infracionais, inclusive por tráfico ilícito de entorpecentes, cometidos próximo a data do fato. Assim, há elemento idôneo a afastar o privilégio, na esteira dos precedentes desta Corte Superior.

[...]
V - In casu, diante da fundamentação oferecida pelas instâncias de origem, que destacaram
"o envolvimento antigo e reiterado do réu com o tráfico de drogas, desde a época da menoridade", com registros de atos infracionais apurados nos anos de "2018 e 2019", bem como pela quantidade de droga apreendida
(1.380g de maconha ), não verifico a apontada ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, uma vez que há, nos autos, dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime. A propósito: HC n. 540.303/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/11/2019.
[...]
(AgRg no HC n. 780.105/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023).

Posto isso, verifica-se que o tráfico privilegiado mostra-se inaplicável ao caso em análise.

No que tange
a dosimetria,
d
espicie
n
das
maiores considerações u
ma vez que a pena final foi fixada no mínimo legal,
qual seja de
5 (cinco) anos de reclusão,
bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
no valor de 1/
30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
a ser cumprido
em regime inicial semiaberto.

Mediante tais fundamentos,
conheço do apelo e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.